Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINITÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. IMPROCEDENTE. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO. PROCEDENTE. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Não há falar em erro de tipo essencial por parte do réu quando há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o agente tinha plena consciência da conduta criminosa e, ainda assim, praticou o tipo penal.
2. In casu, restou evidenciado que o apelante foi surpreendido subtraindo coisas alheias de dentro de estabelecimento comercial, ocasião em que, portando uma faca, investiu contra o proprietário do estabelecimento a fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa e, consequentemente, a impunidade pela prática do delito, o que caracteriza o roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal.
3. Consoante expressa disposição legal, o roubo impróprio consiste no uso da violência logo após a subtração do bem, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, quando as ameaças foram proferidas logo após a consumação do delito, no mesmo contexto fático para assegurar a impunidade pela subtração do produto.
4. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente cometido clandestinamente, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância para a elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos, tanto em fase inquisitorial, quanto em juízo, são harmônicos e coesos com os demais elementos de convicção produzidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e recurso do MPDFT provido.